Tribunal: TJES
Processo: 5021465-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021465-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR PENA FRANCA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EM APERTADA SÍNTESE, PUGNA O AUTOR PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE LHE CONCEDIA LICENCIAMENTO DE SERVIÇO A PEDIDO. SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PRETENSÃO DO AUTOR ESTÁ PRESCRITA, EIS QUE NÃO EXERCIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ATO QUE SE DESEJA ANULAR. TAMBÉM NÃO HOUVE INTERPELAÇÃO JUDICIAL ACERCA DOS DOIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE REINTEGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA SOBRE O TEMA QUE DEIXO DE TRANSCREVER EM RAZÃO DE JÁ CONSTAR EM SENTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. CONDENAÇÃO DO RÉU EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE ARBITRO EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)